Tribunal: TJDFT
Processo: 0725045-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DAS RÉS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DE DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA. AÇÃO RENOVADA. PROCESSAMENTO DEPENDENTE DE PROVA DO SANEAMENTO DO VÍCIO QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DA DEMANDA ANTERIOR E DE PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO ANTERIORMENTE ESTABELECIDA EM CUSTAS E VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. EXIGÊNCIAS NÃO ATENDIDAS. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM. FALTA VERIFICADA DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR QUANDO DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO PARA DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS DAS EMPRESAS DE VIAGENS ASSOCIADAS. VÍCIO PRÉ-PROCESSUAL INSANÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATIUTUDE CONTRÁRIA À BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. ATUAÇÃO LEVADA A EFEITO NO CONTORNO LIMIAR DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. O valor da causa deve ser aferido conforme a realidade econômica do pedido. Sendo imensurável o proveito econômico perseguido, caberá apreciação equitativa.
2. O ajuizamento de nova demanda, após a extinção, sem resolução de mérito, de procedimento judicial anterior idêntico, exige o saneamento do vício que deu causa à primeira extinção, sob pena de indeferimento da petição inicial da demanda renovada. Inteligência do art. 320, c/c o art. 486, § 1o, do CPC. Exigível, ainda, a prova de pagamento das custas e honorários de advogados impostos, por força da sucumbência, na ação anterior, sob pena de indeferimento da petição inicial. Art. 320, c/c o art. 486, § 2o, do CPC.
3. O art. 5o, XXI, da CF/88 exige autorização prévia e específica dos associados para que a associação possa representá-los atuando judicialmente em nome deles na defesa de seus interesses individuais (RE no 573.232).
4. Não se enquadra o caso concreto em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a emenda da peça vestibular para juntada pela associação autora de autorização dos associados. Elemento diferenciador – distinguishing – há na presente hipótese, uma vez que não se trata de autorização existente e tardiamente trazida aos autos, mas de ausência de autorização ao tempo de propositura da demanda, a qual foi obtida somente após o ajuizamento da ação. Legitimidade ativa não verificada ao tempo de propositura da demanda. Entidade associativa carecedora de legitimidade ad causam. Vício pré-processual insanável (AgInt no AgInt no AREsp no 1.437.927/SP).
5. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional e só tem lugar quando cabalmente provado que a conduta processual da parte se subsome às hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Nessa ótica, o ajuizamento de ação que não atende aos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
6. Acolhidas as preliminares suscitadas pelas rés/apelantes e, por conseguinte, extinto o feito sem apreciação do mérito, fica prejudicada a pretensão indicada nas razões recursais da autora/apelante para antecipação dos efeitos da sentença.
7. Recursos das rés conhecidos e parcialmente providos. Preliminares acolhidas. Recurso da autora prejudicado. Honorários majorados.